Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716687-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LOUZADA MELO RECORRIDO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA - CPF: 010.536.207-72 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. PENHORA DE VEÍCULO. ANTERIOR ALIENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A decisão proferida observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, examinando as questões amplamente discutidas nos autos, não se tratando de decisão surpresa. II – A intimação dos coproprietários do imóvel penhorado só é necessária para a alienação do bem, com pelo menos cinco dias de antecedência, art. 889, II, do CPC. III – Mantém-se a penhora sobre o veículo diante das alegações contraditórias e ausência de provas, uma vez que o automóvel foi arrolado em inventário da mãe do executado em momento posterior à alegada alienação. IV – Constatada a alteração da verdade dos fatos pelo executado, mantida a multa por litigância de má-fé, fixada pela r. decisão agravada. V – Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 11 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando a ausência de inovação recursal, defendendo ser devida a correta apreciação da prova; c) artigos 5o, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, afirmando a inexistência de litigância de má-fé, ao argumento de que o fato de o veículo penhorado constar no arrolamento de bens no inventário de sua genitora em momento posterior à alegação da venda não seria prova robusta que o insurgente teria alterado a verdade dos fatos ou agido com dolo, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela exclusão da constrição efetuada. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o, 5o, 80, 81, e 371, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024